Tribunal: TJMT
Processo: 1025372-42.2023.8.11.0002
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025372-42.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[CAROLINA APARECIDA ALVES SANTOS - CPF: 116.437.466-42 (RECORRENTE), MARCOS VINICIUS SALDANHA DIAS CARVALHO - CPF: 042.246.451-14 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0022-79 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA.
ESTADO DE MATO GROSSO.
AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NULIDADE. NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO NO LOCAL DO FLAGRANTE. VALIDADE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE APLICADA, NA INEXISTÊNCIA DE DEFESA PRÉVIA. NULIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id.

243328187, na reclamação nº

1025372-42.2023.8.11.0002, do JEFAZ de Várzea Grande, que julgou improcedente o pedido inicial.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
- necessidade de expedição da notificação de penalidade.

A parte Recorrida não apresenta contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- da notificação de autuação.

Considerando os documentos juntados nos autos (
id. 243328172
) verifica-se que a Recorrente teve ciência da infração no local do flagrante, o que faz com que o auto de infração, de acordo com o art. 280, VI, do CTB, nessas condições, valha como notificação de autuação.

Nesse sentido:

“...

Art. 280. Ocorrendo infração prevista na legislação de trânsito, lavrar-se-á auto de infração, do qual constará: (...)

VI - assinatura do infrator, sempre que possível, valendo esta como notificação do cometimento da infração. ...”

Assim, a autora foi devidamente cientificada da infração no local do flagrante para defesa prévia.

- da notificação de imposição de penalidade.

Contudo, de acordo com o CTB, art. 282:
“
Caso a defesa prévia seja indeferida ou não seja apresentada no prazo estabelecido, será aplicada a penalidade e expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil que assegure a ciência da imposição da penalidade. “

e com a Súmula 312/STJ:
“
No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração”

Com isso, mesmo com o auto de infração, nesse caso, valendo como notificação da infração, não havendo defesa prévia em desfavor do ato cometido se faz necessária a notificação da penalidade ao infrator ou ao proprietário do veículo.

No caso, o Recorrido não provou de qualquer forma a expedição e envio da notificação de penalidade ao infrator ou proprietário do veículo (
Recorrente
), tornado nula a infração em questão.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)

DOU PROVIMENTO ao recurso para:
a.1)
reformar a sentença recorrida;
a.2)
anular o ato administrativo – auto de infração DT002d211k;
a.3)
determinar, após o trânsito em julgado, a baixa do auto, no prazo de 5 dias
;
a.3.1
)
fixar multa simples de R$ 5.000,
00
(
cinco mil reais
),
para o caso de descumprimento injustificado da presente medida, nos termos do art. 537 do CPC;
b)
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025